Tribunal: STJ
Processo: 7002101-20.2024.8.22.0014
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129879 - RO
(2025/0468721-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCAS VARELA SILVA
AGRAVANTE
: CASSIA APARECIDA DO NASCIMENTO VARELA
AGRAVANTE
: DELTA COMERCIO DE BOVINOS, LOCACAO E SERVICOS
LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
DE
CRÉDITO
RURAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia tem origem em ação de prorrogação de crédito rural que foi
julgada improcedente. No recurso especial, alegou-se a possibilidade e o direito
subjetivo à prorrogação do crédito rural oriundo de fundos e programas de
fomento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir sobre a inaplicabilidade da Súmula
n. 284 do STF, diante da alegada demonstração inequívoca de dissídio
jurisprudencial e de contrariedade à lei federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e de
demonstração da alegada ofensa ou negativa de vigência, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera referência a legislação
federal e a simples narrativa sobre o mérito da controvérsia, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA56446384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c328d29-930e-4abc-aaca-10a4ca4f014b

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
“A falta de indicação específica e fundamentada dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 284 do STF)”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021.
STJ, AgInt no
, relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.100.901/SP
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
2/9/2024;
no
, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.737.188/SP
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1o/
; STJ,
9/2025
AgRg no
, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
AREsp n. 3.057.634/RS
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
16/12/2025;
AREsp n. 2.774.042/SP
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
AgInt no
, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.621.422/PE
Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
,
11/12/2024;
AREsp n. 2.093.921/DF
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/10/2023;
AgInt no
, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.720.384/SC
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
, relator
23/3/2020;
AREsp 2.455.799/SP
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2024;
AgInt no
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO
Turma, julgado em 18/12/2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
28/04/2026
04/05/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56446384 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 16:58:30
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 9c328d29-930e-4abc-aaca-10a4ca4f014b

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3129879 - RO
(2025/0468721-5)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: LUCAS VARELA SILVA
AGRAVANTE
: CASSIA APARECIDA DO NASCIMENTO VARELA
AGRAVANTE
: DELTA COMERCIO DE BOVINOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO
: ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO
: MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
PRORROGAÇÃO
DE
CRÉDITO
RURAL.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência que não conheceu do
agravo em recurso especial com fundamento na Súmula n. 284 do STF.
2. A controvérsia tem origem em ação de prorrogação de crédito rural que foi
julgada improcedente. No recurso especial, alegou-se a possibilidade e o direito
subjetivo à prorrogação do crédito rural oriundo de fundos e programas de
fomento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir sobre a inaplicabilidade da Súmula
n. 284 do STF, diante da alegada demonstração inequívoca de dissídio
jurisprudencial e de contrariedade à lei federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados e de
demonstração da alegada ofensa ou negativa de vigência, inviabiliza o
conhecimento do recurso especial, não bastando a mera referência a legislação
federal e a simples narrativa sobre o mérito da controvérsia, aplicando-se o
disposto na Súmula n. 284 do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA55135159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 54133e81-cfa3-4c61-87a0-4b200457c622

“A falta de indicação específica e fundamentada dos
Tese de julgamento:
dispositivos legais violados inviabiliza o conhecimento do recurso especial
(Súmula n. 284 do STF)”.
CPC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 1.021.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 2.100.901/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt
2/9/2024;
no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.120.664/MG,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
19/9/2022;
AREsp n. 2.737.188/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 1o/
; STJ,
9/2025
AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta
AREsp n. 3.057.634/RS,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/12/2025;
AREsp n. 2.774.042/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
16/12/2025;
AgInt no
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda
AREsp n. 2.621.422/PE,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no AgInt no
11/12/2024;
AREsp n. 2.093.921/DF,
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
STJ,
9/10/2023;
AgInt no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira
REsp n. 1.720.384/SC,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
23/3/2020;
AREsp 2.455.799/SP,
Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ,
19/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em 18/12/2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto LUCAS VARELA SILVA e
OUTROS contra a decisão da Presidência de fls. 641-642, que não conheceu de
agravo em recurso especial com fundamento na incidência da Súmula n. 284 do
STF.
O agravante alega ser indevida a aplicação do óbice sumular, pois houve
delegação legal ao CMN para regulamentar a prorrogação e a repactuação do
crédito rural, devendo suas resoluções ser consideradas direito federal apto a
viabilizar o conhecimento do recurso especial.
Aduz ainda que houve indicação suficiente de violação à
ao Manual de Crédito Rural, item 2.6.4, instituído pela
Lei n. 4.829/1965,
Resolução CMN n.
além da Súmula n. 298 do STJ.
4.883/2020,
Requer seja reconsiderada a decisão agravada ou, não havendo
retratação, seja o agravo submetido ao colegiado.
Documento eletrônico VDA55135159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 54133e81-cfa3-4c61-87a0-4b200457c622

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (fls. 656-663).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação de prorrogação de crédito rural, com valor
da causa de R$ 25.231,49, na qual se discute a prorrogação compulsória da dívida
e a revisão de encargos contratuais
A sentença julgou improcedentes os pedidos de prorrogação e revisão
(fls. 392-397).
Interposta apelação, o Tribunal
negou provimento ao recurso,
a quo
rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, afastou a incidência do CDC,
assentou a impossibilidade de prorrogação por se tratar de operação com recursos
do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte (FNO) e reconheceu a
validade da capitalização de juros (fls. 455-465).
Sobreveio recurso especial, alegando a possibilidade e o direito subjetivo
à prorrogação do crédito rural oriundo de fundos e programas de fomento.
II - Súmula n. 284 do STF
A insurgência não ultrapassa o juízo de admissibilidade, por falta de
indicação específica dos dispositivos federais supostamente violados.
O recurso especial é reclamo de natureza vinculada e, para o seu
cabimento, inclusive quando apontado dissídio jurisprudencial, é imprescindível
que se demonstrem, de forma clara, os dispositivos apontados como malferidos
pela decisão recorrida, sob pena de inadmissão (AgInt no REsp n. 2.100.901/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe
2/9/2024,
de
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
4/9/2024;
AREsp n. 2.120.664/MG,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
19/9/2022,
21/9/2022)
Documento eletrônico VDA55135159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 54133e81-cfa3-4c61-87a0-4b200457c622

No caso, a parte agravante afirma ter indicado, de forma suficiente,
violação à
ao item 2.6.4 do Manual de Crédito Rural, instituído
Lei n. 4.829/1965;
pela Resolução CMN n.
; e à Súmula n. 298 do STJ.
4.883/2020
Todavia, a indicação de violação a dispositivo legal inexistente (art. 4o, §
6o, da
- fl. 515) evidencia a deficiência de fundamentação e
Lei n. 4.829/1965
impede a exata compreensão da controvérsia (AgInt no AREsp n. 2.998.091/MS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 9/3/2026,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro Marco
12/3/2026;
AREsp n. 2.985.404/SP,
Aurélio Bellizze, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
25/2/2026,
2/3/2026;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 2.973.691/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
.
17/12/2025,
22/12/2025)
Cumpre notar, ainda, que o artigo indicado não contém comando
normativo suficiente e específico para amparar a tese deduzida.
Ademais, a mera menção genérica ou isolada a dispositivos legais,
dissociada da necessária correlação técnica com a tese jurídica, não atende à
exigência constitucional.
Conforme a jurisprudência desta Corte, a mera referência à violação da
legislação federal, sem a particularização dos dispositivos e incisos que teriam sido
especificamente contrariados, com a exposição da tese jurídica vinculada ao seu
conteúdo normativo, revela deficiência da fundamentação recursal (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.737.188/SP,
julgado em 1o/
DJEN de
.
9/2025,
4/9/2025)
Para viabilizar o conhecimento do recurso, é imprescindível indicar, de
forma clara e específica, o dispositivo legal supostamente violado e expor as
razões da alegada ofensa ou negativa de vigência quanto às teses suscitadas,
enfrentando os fundamentos do acórdão recorrido e demonstrando, pontualmente,
que a insurgência está devidamente fundamentada, sendo insuficiente a exposição
Documento eletrônico VDA55135159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 54133e81-cfa3-4c61-87a0-4b200457c622

genérica (AgRg no
relator Ministro Carlos Pires Brandão,
AREsp n. 3.057.634/RS,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
16/12/2025,
23/12/2025;
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
AREsp n. 2.774.042/SP,
julgado em
DJEN de
AgInt no
16/12/2025,
22/12/2025;
AREsp n. 2.621.422/PE,
relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 11/12/2024,
DJEN de
.
16/12/2024)
Ademais, é entendimento consolidado do STJ que o recurso especial não
é a via adequada para apreciar ofensa a norma infralegal, que não se insere no
conceito de lei federal previsto no
III,
, da Constituição Federal (AgInt
art. 105,
a
no AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.093.921/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
9/10/2023,
16/10/2023;
REsp n. 1.720.384/SC,
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
DJe
23/3/2020,
de
AgInt no
relator Ministro Francisco
25/3/2020;
AREsp n. 1.175.028/RS,
Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl
24/4/2018,
30/4/2018;
no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
REsp n. 1.533.882/MA,
julgado em
DJe de
.
23/5/2017,
26/5/2017)
Registre-se que, embora seja possível a análise da questão disciplinada
por resolução ou outro ato normativo expedido pelo CMN ou BACEN, quando a
exegese da lei federal for complementada pela regulamentadora, o recurso especial
não é via adequada para análise de ofensa direta a resolução, portaria, regimento
interno ou instrução normativa, atos administrativos que não se enquadram no
conceito de lei federal.
Acrescente-se, ainda, que o recurso especial também não é a via
adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no
conceito de lei federal previsto no
III, a, da Constituição Federal (Súmula
art. 105,
n. 518 do STJ).
Documento eletrônico VDA55135159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 54133e81-cfa3-4c61-87a0-4b200457c622

Desse modo, a ausência de expressa, clara e fundamentada indicação dos
artigos de lei supostamente violados acerca do mérito da controvérsia inviabiliza o
conhecimento do recurso tanto pela violação (alínea
) quanto pela c (alínea
),
a
c
não bastando a mera narrativa acerca da matéria devolvida, aplicando-se, no ponto,
a Súmula n. 284 do STF ("é inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia").
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro João
AREsp 2.455.799/SP,
Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
19/08/2024,
22/08/2024;
AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 2.331.105/GO,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt nos EDcl no
18/12/2023,
21/12/2023;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.808.839/SE,
DJe de
20/11/2023,
23/11/2023.
Portanto, a decisão agravada merece ser mantida.
III - Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É o voto.
Documento eletrônico VDA55135159 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 17:36:32
Código de Controle do Documento: 54133e81-cfa3-4c61-87a0-4b200457c622

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.129.879 / RO
Número Registro: 2025/0468721-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70021012020248220014
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUCAS VARELA SILVA
AGRAVANTE : CASSIA APARECIDA DO NASCIMENTO VARELA
AGRAVANTE : DELTA COMERCIO DE BOVINOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO : MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LUCAS VARELA SILVA
AGRAVANTE : CASSIA APARECIDA DO NASCIMENTO VARELA
AGRAVANTE : DELTA COMERCIO DE BOVINOS, LOCACAO E SERVICOS LTDA
ADVOGADO : ROGÉRIO AUGUSTO DA SILVA - PR046823
AGRAVADO
: BANCO DA AMAZONIA SA
ADVOGADO : MARCELO LONGO DE OLIVEIRA - RO001096
Documento eletrônico VDA56427176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 3528f271-ccf6-4f64-be10-37ce5055ffba

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427176 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:03:15
Código de Controle do Documento: 3528f271-ccf6-4f64-be10-37ce5055ffba